Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. VARIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1 - Trata-se de embargos à execução em que se busca a revisão de contrato bancário.

2 - É possível a revisão de contrato bancário em sede de embargos à execução. Precedentes.

3 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie.

4 - Recurso conhecido e provido.